Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE DE A ALIMENTANDA PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".

2. No caso em exame, a questão relativa à obrigação de prestar alimentos pelo ex-cônjuge deve ser examinada em um juízo de cognição exauriente, oportunidade em que serão apuradas as reais necessidades e possibilidades das partes. Por ora, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que negou a fixação de alimentos provisórios, ao menos até que seja comprovada a impossibilidade de a ora agravante exercer atividade laboral, e prover seu próprio sustento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.